Tribunal: TJPA
Processo: 0011072-80.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011072-80.2020.8.14.0401

APELANTE: EVERTON JORGE SANTOS VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e fixando indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo. A defesa pleiteia: (i) a nulidade do feito por incompetência da vara especializada; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a exclusão da indenização por danos morais; e (iv) subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a competência da vara especializada para processar e julgar o feito; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) a exclusão da indenização por danos morais; e (iv) a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual inobservância às regras de competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, constitui nulidade de natureza relativa, condicionada, portanto, à arguição em momento oportuno e pela via adequada, bem como à efetiva demonstração de prejuízo à parte, requisitos não cumpridos pelo apelante.

4. Quanto ao pedido de absolvição, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos tal como no caso.

5. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo nº 983 do c. STJ e o valor fixado é razoável e proporcional.

6. O apelante faz jus à suspensão condicional da pena, pois preenche os requisitos do art. 77 do CP:
pena não superior a 2 (dois) anos; circunstâncias judiciais favoráveis; não reincidência em crime doloso; e não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 74; CP, arts. 6
1, II, “f”,
77, 78 e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Everton Jorge Santos Valente, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém /PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à sanção de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo (ID 16286251).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a incompetência da vara especializada. No mérito, requer: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) a exclusão da indenização por danos morais; (c) a suspensão condicional da pena (ID 20006244).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 22302219).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
23182796
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa suscita a incompetência da vara especializada, sob o argumento de que a Lei Maria da Penha não seria aplicável ao caso, pugnando pela nulidade do feito
ab initio
.

Não merece acolhimento,
data venia
.

A especialização das varas judiciais é definida pela organização judiciária dos próprios tribunais, conforme o artigo 74 do Código de Processo Penal, sendo regulamentada por provimentos e resoluções que visam garantir maior eficiência e agilidade na instrução e condução de processos que envolvam delitos de determinada natureza.

Nesse contexto, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que essa especialização configura uma competência "territorial em razão da matéria" (STJ, AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/05/2019), de modo que, eventual inobservância dessas regras constitui nulidade relativa, condicionada, portanto, à arguição em momento oportuno e pela via adequada (cf. artigo 108 do CPP), além da efetiva demonstração de prejuízo (cf. artigo 563 do CPP), requisitos não atendidos pelo apelante.

Assim, resta prorrogada a competência e preclusa a discussão acerca do tema.

No mérito, a defesa pede a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a suspensão condicional da pena, na forma do artigo 77 do CP.

Pois bem.

Iniciando pela pretensão absolutória, verifico sua improcedência.

A jurisprudência do c. STJ reconhece que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

No caso, a ofendida prestou declarações firmes em juízo, detalhando as ameaças proferidas pelo apelante, que, em tom grave e intimidador, afirmou que, caso ela retornasse ao local, seria morta com um tiro (ID’s 16286236 e 16286237). Seu relato evidencia a situação de temor e hostilidade a que foi submetida, sendo corroborado pelo informante, seu companheiro e irmão do réu, ouvido em juízo, o qual confirmou integralmente a dinâmica dos fatos, inclusive as ameaças (ID 16286238).

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, sendo descabida a alegação de insuficiência de provas.

Resta evidente, ainda, que o apelante, ao se colocar em posição hierárquica opressora em relação à ofendida – companheira de seu irmão – impedindo o acesso dessa ao conjunto de casas, dentre as quais uma, em tese, pertencia a seu companheiro – por meio de ameaça de morte, praticou o crime no contexto da violência doméstica, conforme artigo 5º, II, da Lei nº 11.340/2006. De rigor, portanto, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, pois essa circunstância não é ínsita ao crime tipificado no artigo
147 do mesmo diploma legal
.

Prosseguindo, constato que tampouco é o caso de afastar ou reduzir o montante de um salário-mínimo arbitrado a título de danos morais à vítima. Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (ID 24658497), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu, independentemente de instrução probatória.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
. Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

Indeferido.

Por fim, verifico que o réu, de fato, faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, defiro a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais (artigo 78, do CP).

Convém ressaltar que, no que se refere à suspensão condicional da pena, o condenado não é obrigado a aceitá-la, caso não concorde com as condições fixadas e prefira, por considerar mais benéfico, o cumprimento da pena privativa de liberdade. Ele pode manifestar sua oposição perante o magistrado da execução, durante a audiência admonitória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso para conceder o benefício do artigo 77 do CP ao apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/04/2025